Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
A autora pugnou pela designação de audiência de conciliação, mas não compareceu ao ato, requerendo, em seguida, a sua remarcação, que foi deferida, mas, agora, declara não ter mais interesse na participação da sessão. Diante do exposto, revogo a decisão de ID Num. 15435993, mantendo o processo suspenso, até a resolução da controvérsia pelo STF. Intimem-se.